Tribunal: TJSP
Processo: 2008669-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravado diagnosticado com "carcinoma hepatocarcinoma". Negativa de cobertura aos medicamentos "Atezolizumabe" e "Bevacizumabe", a cada 3 semanas. Alegação de que os medicamentos são "off label" e não constam no rol da ANS. Presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito. Abusividade da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravado diagnosticado com "carcinoma hepatocarcinoma". Negativa de cobertura aos medicamentos "Atezolizumabe" e "Bevacizumabe", a cada 3 semanas. Alegação de que os medicamentos são "off label" e não constam no rol da ANS. Presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito. Abusividade da negativa do tratamento indicado pelo médico. Súmulas 95 do TJSP. Perigo de dano, ante a gravidade da doença. Multa. Valor único fixado em R$60.000,00 que não se entremostra excessivo. Decisão mantida. Recurso não provido.